Tribunal: CARF
Processo: 13896.002546/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.002546/2007-94
ACÓRDÃO
1301-007.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
EXCESSO
DE
DESTINAÇÃO
AO
FINAM.
CANCELAMENTO
Afastando-se a intempestividade do PERC, por meio de decisão definitiva
no âmbito administrativo, os autos foram remetidos à unidade
preparadora para análise do mérito, que decidiu pelo deferimento. Com o
deferimento do PERC, o auto de infração objeto deste feito também deve
ser cancelado, pois não há diferença devida a título de IRPJ relativamente
ao ano-calendário de 2002.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002546/2007-94
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 05-22.901 - 5” Turma da DRJ/CPS, na sessão de 15 de agosto de 2008, que,
naquela oportunidade, apreciou a impugnação apresentada pelo contribuinte, entendendo, por
unanimidade de votos, julgar procedentes as exigências fiscais.
Consta da decisão recorrida o seguinte relato:
Trata o presente processo de Auto de Infração, relativo ao Imposto de Renda - IRPJ,
lavrado em 18/12/2007, no valor de R$10.140.828,13, em razão de constatação, ano-
calendário 2002, de excesso de aplicação em Fundos de Investimento (FINAM), em
detrimento do imposto, com conseqüente falta de recolhimento.
No Termo e Verificação e Constatação de fls. 11/112 consigna a autoridade lançadora que:
"A empresa efetuou o recolhimento através de dois DARFS, código de receita
6692, os valores de R$1.755.992,38 (30/12/2002) e R$2.277.269,09
(31/01/2003), perfazendo o total de R$ 4.033.261,47. Nesses recolhimentos, ela
exerce a opção para que parte de seu imposto de renda no ano se destine ao
incentivo fiscal denominado FINAM.
Procedimento padrão nesses casos, é da Receita Federal do Brasil verificar se o
contribuinte preencheu corretamente a declaração (DIRPJ) e efetivamente fazia
jus aos incentivos. O intuito da RFB é apurar se existem pendências fiscais que
inibam o reconhecimento da opção efetuada pelo contribuinte.
É de ressaltar que a concessão ou reconhecimento dos incentivos fiscais
relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, fica
condicionado a regularidade do cálculo do incentivo e da comprovação pelo
contribuinte de não existirem pendências em termos de imposto e/ou
contribuições federais.
A Coordenação Geral de Arrecadação e Cobrança em procedimento de
verificação da regularidade da opção efetivada pelo contribuinte na DIPJ do
ano calendário de 2002, na Ficha 29, apurou o incentivo fiscal a que o
contribuinte teria direito nesse ano.
No caso específico da epigrafada, o incentivo fiscal pleiteado não foi
reconhecido, pois instada a empresa a entrar com o Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais referente ao exercício de 2003 não o
fez, embora tenha sido notificada da necessidade desse procedimento em
14/12/2005, através de Ar Digital, emitido em 08/12/2005 e postado em
13/12/2005. As cópias do Ar Digital e da consulta SUCOP integram este
processo. Considerando a irregularidade explicitada acima, foi elaborado o
Demonstrativo de Apuração-Excesso de Aplicação em \incentivos Fiscais
(FINAM-FINOR-FUNRES), em Detrimento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, no qual estão discriminados os valores pagos por estimativa no ano de
2002, o valor do Imposto de Renda apurado no ano ajuste anual, bem como o
imposto de renda pago a menor no valor de R$4.033.261,47 por
descumprimento da legislação tributária".
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002546/2007-94
3
Cientificado da exigência em 18/12/2007, o contribuinte, por intermédio de seus
advogados e procuradores, apresentou impugnação em 15/01/2008, argüindo, em síntese, o que se
segue:
"Pretende o cancelamento integral do auto de infração pois não mais subsiste o contexto
fático que ensejou a sua lavratura. Isto porque o único fundamento da lavratura do auto de
infração foi a alegada inexistência do PERC, e tal documento foi tempestivamente
protocolizado pela Impugnante em 28/12/2007 (doc. 05).
Ressalta que a fiscalização não pautou o seu trabalho, pelo menos neste momento, nos
supostos motivos que ensejaram o não reconhecimento da destinação da parcela do IRPJ ao
FINAM. E acrescenta que no referido Termo de Verificação e Constatação não há qualquer
referência, tampouco especificação das supostas irregularidades que acarretam o aludido
não reconhecimento da destinação da parcela do IRPJ ao FINAM.
Assim, se a linha de raciocínio utilizada pela Fiscalização conduz à conclusão de que com a
não apresentação do PERC, teria ocorrido recolhimento a menor do IRPJ/2003, ano-
calendário 2002, em virtude do alegado "excesso na destinação feita ao FINAM", tem se
que com a devida apresentação do PERC pela Impugnante, é certo que o auto de infração
ora combatido deve ser julgado insubsistente, pois inexistente o pressuposto fático que
ensejou a sua lavratura.
Aduz que a apresentação posterior do PERC não afeta sua pretensão, pois o seus protocolo
ocorreu dentro do prazo aplicável, nos termos em que reconhecido pela jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, conforme, inclusive, demonstrado nas razões do PERC (vide
doc 05). E acrescenta que as irregularidades na representação, presentes no momento de sua
apresentação, foram devidamente sanadas.
Subsidiariamente pelo sobrestamento do presente feito, até o julgamento do processo
administrativo no 13896.002692/2007-10, ante a sua inegável prejudicialidade em relação
ao presente caso.
Reporta-se às alegações contidas no PERC para demonstrar tal prejudicialidade e cita
acórdão da 3a Câmara do Conselho de Contribuintes reconhecendo que uma vez acolhido o
PERC apresentado pelo contribuinte, deixa de existir o tributo objeto da autuação.
Reproduz, também, ementas de acórdãos que admitem o sobrestamento da apreciação do
litígio, por aplicação subsidiária das disposições do Código de Processo Civil.
Ainda, argui a decadência relativamente à parcela do IRPJ devida no mês de novembro de
2002, dada a lavratura do lançamento apenas em 18/12/2007 e a conseqüente homologação
tácita do crédito tributário, nos termos do § 4o do artigo 150 do CTN. Indica ementas de
acórdãos do 1o Conselho de Contribuintes e da CSRF em abono ao seu entendimento.
Por fim, questiona a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, ante a ausência
de específica previsão legal para tanto, dado que o artigo 161 do CTN somente prevê tal
incidência sobre o crédito tributário, assim entendido aquele que decorre a obrigação
principal, ou seja, o tributo em si ou a penalidade pecuniária decorrente do descumprimento
de obrigação acessória (como a multa de ofício isolada prevista no artigo 43 da Lei no
9.430/96), distinta da penalidade aqui aplicada conjuntamente com o tributo."
Analisando os argumentos da recorrente, a 5a Turma da DRJ/CPS, na sessão de 15 de
agosto de 2008, entendeu por julgar procedentes as exigências relativas ao Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica - IRPJ.
Ciente do acórdão recorrido (fls. 337), e com ele inconformado, a recorrente
apresentou, tempestivamente, recurso voluntário, através de advogados regularmente constituídos,
onde repisa os argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade, e trazendo,
em apertada síntese, os seguintes argumentos adicionais:
que entende haver conexão entre o processo no 13896.002692/2007-10, e o presente
processo, posto que aquele analisa a tempestividade do Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC) relativo ao ano-calendário 2002, e este discute a exigência
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002546/2007-94
4
relativa à diferença de Imposto de Renda Pessoa Jurídica — IRPJ apurado em relação ao
ano-calendário de 2002. E que acaso seja acolhido o PERC apresentado, restará reconhecida
a referida destinação da parcela do IRPJ ao FINAM dada pela Recorrente, deixando de
existir, conseqüentemente, as diferenças de imposto objeto da presente autuação.
que não há prova nos autos da intimação da recorrente acerca do extrato de
indeferimento relativo à aplicação no FINAM, sustentando que o Demonstrativo de
Apuração — Excesso de Aplicação em Incentivos Fiscais (FINAM-FINOR-FUNRES) em
Detrimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica" (fl. 70), não demonstrou qualquer motivo
do não reconhecimento do benefício, e por essa razão, sustentando que a ausência de
documentação cabal da ciência da Recorrente sobre as razões do não reconhecimento da
destinação de parcela do seu IRPJ do ano-calendário de 2002 ao FINAM viola o seu direito
de defesa, constitucionalmente tutelado.
Este processo foi apreciado no CARF em duas oportunidades. Na segunda
apreciação, resolveu-se, por meio da Resolução no 1301-000.341, determinar o encaminhamento
dos autos à Unidade de Origem, com o fito de aguardar decisão final administrativa, a ser proferida
no processo no 13896.002692/2007-10, determinando que a mesma seja acostada a estes autos e, em
seguida, sejam eles encaminhados ao CARF para julgamento.
Ressalte-se que no processo no 13896.002692/2007-10 discute-se Pedido de Revisão
de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC, ano-calendário de 2002.
Em cumprimento à esta Resolução, a Deinf/SPO aportou aos autos as decisões de e-
fls. 568 a 588, contendo, inclusive, cópia do novo Despacho Decisório, onde noticia o deferimento
do PERC e a liberação da OEA a favor do FINAM, no valor de R$ 4.156.770,50 (quatro milhões,
cento e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta reais e cinquenta centavos), em nome da
Recorrente (CNPJ: 01.027.058/0001-91.), propondo, na sequência, o envio dos autos ao CARF para
continuidade do julgamento.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 1972, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, trata-se de auto de infração lavrado pela Delegacia da Receita
Federal em Barueri/SP, visando a exigência de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica IRPJ e
acréscimos, no valor total de R$ 10.140.828,13, referente ao ano calendário de 2002, em
decorrência das estimativas de 11/2002 e 12/2002 destinadas ao FINAM, por não terem sido
reconhecidas como aplicação em incentivo fiscal perante à Administração Tributária.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.324 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002546/2007-94
5

O Processo Administrativo que discutiu o indeferimento do Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC/FINAM, relativo a este período, foi o no
13896.002692/2007-10. Houve uma discussão inicial sobre eventual intempestividade na
apresentação do PERC/FINAM, discussão superada quando do julgamento do Recurso Especial do
Procurador, no Acórdão no 9101-006.201, que não se conheceu do referido recurso. Subsistiu,
assim, o Acórdão no 1301-002.023, proferido por esta Turma de Julgamento, que afastou a
intempestividade do PERC, com retorno a unidade preparadora para análise do mérito.
Os autos foram remetidos para a DEINF/DIRAT-SP, onde se proferiu o Despacho
Decisório no 0.519/2022, deferindo o PERC, nos seguintes termos:
“(...)
Diante disso, decidimos pelo deferimento do PERC e a liberação da OEA que segue anexa,
a favor do FINAM, no valor de R$ 4.156.770,50 (quatro milhões, cento e cinquenta e seis
mil, setecentos e setenta reais e cinquenta centavos), em nome de CIELO S.A. - CNPJ:
01.027.058/0001-91.
(...)”
Com o deferimento do PERC, o auto de infração objeto deste feito também deve ser
cancelado, pois não há diferença devida a título de IRPJ relativamente ao ano-calendário de 2002.
Conclusão
Diante disso, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar as
exigências formalizadas nestes autos.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 596
DF CARF MF
Original